Tribunal: TJSP
Processo: 1017559-65.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Omissão. Desnecessidade de pronunciamento sobre a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida, porque decorre da lei. Inteligência do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Omissão. Desnecessidade de pronunciamento sobre a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida, porque decorre da lei. Inteligência do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.